Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Verificado que a inicial não apresenta elementos para desenvolvimento válido e regular do processo, o juiz deve intimar o autor para que a emende no prazo legal, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 e parágrafo único do CPC.
2. Efetivada a intimação para emenda e permanecendo inerte a parte em relação à juntada das cláusulas e condições gerais do contrato, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.